Tribunal: CARF
Processo: 15586.720126/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Não se aplica a Súmula Carf no 32 ao caso.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que o Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário apurado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720126/2018-75
ACÓRDÃO
2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MÁRCIO MARVILA TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. Não se aplica a Súmula Carf no 32 ao caso.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que o Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
2
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante
desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada a 100%

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSÉ MÁRCIO MARVILA TEIXEIRA (e-
fls. 497/512) em face do Acórdão no. 01-36.045 (e-fls. 477/488), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2014. O lançamento resultou na
constituição de crédito tributário no valor total de R$ 1.667.867,61, sendo R$ 583.864,60
correspondentes ao imposto devido, R$ 875.796,90 a título de multa de ofício e R$ 208.206,11
relativos a juros de mora.
O Termo de Verificação Fiscal descreveu o seguinte, (e-fls 261 a 276), em resumo:
-Que a fiscalização teve como parâmetro o indício de dispêndios/repasses com
cartões de crédito incompatíveis com os rendimentos informados na Declaração
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
3
do Imposto de Renda, tendo em vista que seus rendimentos líquidos, foi de R$
67.704,80 e os valores pagos com cartão de crédito foram de R$ 1.855.857,29;
-Que foram adotados os procedimentos normais através de Termos de Intimação,
que foram atendidos parcialmente, tendo em vista que não apresentou
comprovantes de saldos bancários e nem as faturas de cartões de crédito e
comprovantes de pagamentos, fl 264;
-Que no curso da fiscalização verificou que além da inconsistência entre os
rendimentos declarados e os altos valores gastos com cartão de crédito havia
outra ainda maior: a inconsistência entre os Rendimentos Declarados e sua
Movimentação Financeira;
(...)
-Que diante das dificuldades apresentadas pelo contribuinte em obter toda e
qualquer documentação bancária solicitou que lhe encaminhassem tudo que
conseguissem obter junto às Instituições Financeiras;
-Que foram emitidas RMF, e que as Instituições Financeiras forneceram as
informações solicitadas;
-Que em 09/10/2017, o contribuinte recebeu o Termo de Intimação enviado, os
extratos completos apresentados pelas diversas instituições bancárias, bem como
as planilhas em que os créditos cuja origem precisava ser comprovada aparecem
relacionados e individualizados;
-Que após o fiscalizado ter recebido o Termo de Intimação em que foram
individualizados todos os créditos efetuados, ele nunca mais se manifestou e
desta forma jamais comprovou suas alegações tomadas a termo por ocasião por
ocasião do seu comparecimento à Delegacia da Receita Federal;
-Que a auditoria apurou a infração “Omissão de Rendimentos decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada” e elaborou um quadro contendo
os depósitos realizados nas contas do fiscalizado nas diversas instituições
bancárias, mês a mês, que totalizou o valor de R$ 2.146.552,82, fl no 271;
Conforme se verifica do processo, o recorrente foi intimado para apresentação de
informações, esclarecimentos e apresentação de documentos, tendo sido finalizada a fiscalização
com a referida autuação.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 20/07/2018, conforme comprovante
(e-fl. 288) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 294/301), postada nos Correios em 16/08/2018,
com argumentos bem sintetizados pela decisão de piso:
-Que nos documentos acostados prova o defendente que era empregado das
empresas Viação Itapemirim S/A – CNPJ no 27.175.975/0001-07 e Viação Caiçara
Ltda – CNPJ 11.047.649/0001-84, à época do lançamento, tendo sido dispensado
sem justa causa em 21/02/2017, conforme aviso prévio acostado;
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
4
-Que suas empregadoras passaram por sérias dificuldades financeiras naquele
período, por conta de seu passivo judicial, seja de natureza trabalhista, de
natureza civil e, inclusive, tributário, que parte daquele passivo já se encontrava
em fase de execução, com diversas medidas de penhora em dinheiro, seja em
bloqueio judicial eletrônico, por meio do sistema BACEN/JUD, seja por mandado
de penhora em dinheiro a ser recolhido nos guichês das rodoviárias espalhadas
por todo o Brasil;
-Que o defendente, na condição de gerente setorial, gerenciava um dos setores
das citadas empresas, tendo sido lotado, no período mencionado, nas cidades de
Cachoeiro de Itapemirim-ES, Vitória-ES e Rio de Janeiro-RJ, sendo esta, por último;
-Que em regra, os recursos de venda de passagens, predominam a compra em
dinheiro. Assim, com o risco das penhoras mencionadas, as empresas passaram a
adotar o artifício de utilizar as contas correntes de seus gerentes, forçando-os a
cederem a conta para o movimento financeiro de seus caixas de rodoviárias, e
quem não aderia seria dispensado;
-Que o defendente, sabendo da dificuldade de se recolocar no mercado de
trabalho, pois havia galgado, às duras penas, uma posição promocional dentro da
empresa, ao longo de seus 25 anos de trabalho para elas, somando-se a isso filho
em idade escolar de ensino médio, um quadro de separação conjugal, submeteu-
se ao jugo/exigência da empresa;
-Que a partir de então, todos os dias, praticamente, os valores que eram
recebidos nos caixas eram depositados em sua conta corrente, para,
posteriormente, efetuar o pagamento dos fornecedores, que a situação das
empresas era tão crítica que, muitas vezes, o defendente tinha que pagar notas
de compra de óleo diesel que estavam vencidas, utilizando-se do limite de cheque
especial que, por conta da movimentação financeira, foi aumentado
substancialmente pelo Banco, para garantir a continuidade do abastecimento,
com risco de paralisar a frota de ônibus das empresas empregadoras;
-Alegou que outra situação que o defendente passou a conviver foi com retiradas
de valores efetuadas pela esposa de um dos donos das empresas, Sra. Flávia
Nascimento dos Santos, esposa do Sr. Camilo Cola Filho, que nos documentos
anexos é possível verificar “vales” superiores a R$ 130.000,00;
-Considerando que a empresa possuía à época uma enorme frota de ônibus, e
ainda, concentrando boa parte das suas linhas entre São Paulo e Rio de Janeiro,
era a conta corrente do defendente que era usada para manter aquela frota
rodando;
-Que nos documentos anexos é possível identificar a quantidade de consumo de
óleo diesel e os valores envolvidos, que apenas no mês de 09/2016, para a
empresa PETROVERA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – CNPJ 28.356.533/0001-
20, foram efetuados pagamentos no valor de R$ 140.950,00;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
5
-Que quando o defendente teve seu vínculo empregatício transferido da Viação
Itapemirim S/A para a Viação Caiçara Ltda, foi justamente no pedido em que a
Viação Itapemirim ajuizou a demanda de recuperação judicial (cópia do processo
anexa), que no mesmo período a Itapemirim havia transferido as suas melhores
linhas e seus melhores ônibus, para a Viação Caiçara Ltda;
-Que a partir de então, o movimento financeiro ocorrido na conta do defendente
também envolvia despesas da Viação Caiçara. Esse período foi curto porque,
pouco tempo depois a Viação Caiçara, por ordem judicial, foi incluída no polo
ativo daquela demanda, conforme cópia da decisão judicial anexa e cerca de 2
meses depois o defendente foi dispensado;
-Que é importante frisar que durante o período em que a empresa utilizou a conta
corrente do defendente e seu cartão de crédito, mesmo com toda aquela
movimentação financeira, seus salários eram depositados em atraso, conforme
pode ser verificado nos extratos acostados, que os sócios das empresas eram
duros ao tratar com o defendente dizendo que não podia recuar com a situação
de utilização de suas contas, senão as empresas paralisariam suas atividades no
dia seguinte;
-Que diante do histórico mencionado é certo que os valores lançados no Auto de
Infração não são devidos pelo defendente, que são de responsabilidade das
empresas Viação Itapemirim e Caiçara Ltda;
-Que o defendente, declarou seus salários mensais, nada devendo ao fisco,
transcreveu o art. 43 do CTN;
-Que nos extratos acostados ao processo são identificados como:
“remuneração/salário”; ou “pagto de salário”, ou “pagto adiant salarial”;
-Transcreveu o art. 121 do CTN que trata do sujeito passivo tributário, para alegar
que sobre tais valores não é o contribuinte tributário. Também citou o art. 2o da
CLT, para falar da responsabilidade do empregador sobre atos praticados pelos
empregados, e transcreveu ementas emanadas dos Tribunais em processos dos
quais o litigante não fez parte;
-Requereu provar todo o alegado por meio da documentação anexada ao
presente, documentação suplementar, prova testemunhal para complementar a
prova do defendente, que não possui toda a documentação necessária, por
pertencer às empregadoras mencionadas.
Para comprovar suas alegações juntou documentos de fls 308 a 328, 331 a 363,
366 a 390, 393 a 417, 420 a 442, 445 a 468.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 01-36.045 (e-
fls. 497/512), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
6
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal, em
17/01/2019, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 494), tendo apresentado o Recurso Voluntário
em 18/02/2018, (e-fls. 497/512), por meio do qual, reiterou os argumentos apresentados em sede
de Impugnação e requereu a reforma integral da decisão de primeira instância, com o
cancelamento do crédito tributário lançado, sustentando não ser o titular dos valores que
originaram a autuação.
Solicita, ainda, a realização de diligências junto às empresas Viação Itapemirim S.A.
e Viação Caiçara Ltda., e a seus sócios, a fim de comprovar que os recursos depositados em sua
conta pertencem a tais pessoas jurídicas e não ao próprio recorrente.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do processo
administrativo no 15586.720.127/2018-10, em apenso.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
7
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Como determina a Súmula no 26 do CARF:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, a presunção legal prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 inverte o ônus
da prova, que passa a ser do sujeito passivo, devendo, por meio de documentação hábil e idônea,
comprovar a origem dos rendimentos percebidos – que não lhe pertenceriam, conforme alegado
em sua defesa.
O recorrente, em sua peça recursal, sustenta essencialmente que os valores
creditados em sua conta corrente não constituem rendimentos próprios, mas sim recursos
pertencentes às empresas Viação Itapemirim S.A. e Viação Caiçara Ltda., das quais era empregado
no período fiscalizado.
Segundo sua narrativa, ele exercia cargo de gerente setorial, responsável por
operações financeiras das empresas em diversas cidades (Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e Rio
de Janeiro). Alega que, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelas empregadoras, que
sofriam bloqueios judiciais e penhoras, foi compelido a permitir o uso de sua conta bancária e
cartão de crédito pessoal para movimentações da empresa, sob pena de demissão.
Afirma que diariamente os valores recebidos nas bilheterias das rodoviárias eram
depositados em sua conta, e que, a partir desses recursos, realizava pagamentos a fornecedores e
despesas operacionais, como combustível, manutenção de frota e salários de funcionários. Cita,
como exemplo, pagamentos à empresa Petrovera Derivados de Petróleo Ltda., no valor de R$
140.950,00 em setembro de 2016.
Relata ainda que a esposa de um dos sócios, Sra. Flávia, também utilizava sua conta
para movimentações financeiras, chegando a emitir “vales” superiores a R$ 130.000,00. Segundo
o recorrente, os cheques em nome dela eram lançados em sua conta e posteriormente
ressarcidos.
Menciona que, com a transferência de seu vínculo empregatício da Viação
Itapemirim para a Viação Caiçara, o mesmo procedimento continuou, pois ambas as empresas
integravam o mesmo grupo econômico.
Argumenta, portanto, que os depósitos identificados pela fiscalização não
configuram acréscimo patrimonial, mas sim movimentações empresariais realizadas por imposição
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
8
hierárquica, e que sua renda pessoal limitava-se aos salários declarados e identificados nos
extratos bancários sob rubricas como “pagto de salário” ou “adiantamento salarial”.
Em termos jurídicos, ampara sua defesa no artigo 43 do CTN, para sustentar que
não houve aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, e no artigo 121 do CTN, afirmando
não ser o sujeito passivo da obrigação tributária. Complementa com o artigo 2o da CLT, para
atribuir à empregadora a responsabilidade pelos atos praticados por seus empregados no
exercício da função.
Conclui afirmando que não houve omissão de rendimentos, pois os valores
creditados não lhe pertenciam, e que o verdadeiro contribuinte seria o grupo empresarial
Itapemirim/Caiçara, responsável pelas movimentações que deram origem à autuação. Informa
que toda a movimentação de entradas e saídas eram registradas em planilha que seria anexada a
Impugnação e Recurso Voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 1141 , § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários Não
Comprovados
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de
12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
“Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei,
far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida,
mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto,
ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos
ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o

1 Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
9
contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações. (Grifei)
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.”
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos,
utilizando-se depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível, e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente que na vigência da Lei no 8.021/90, o fator
que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e não
os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90,
com a edição da Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo
art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, que assim dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
10
Art. 88. Revogam-se :
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990 ”
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja,
permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não
lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o
vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza
requeridos pela Lei no 8.021/90.
Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em depósitos
bancários deriva de presunção legal. A Lei no 9.430, de 1996 dispõe que os valores
dos depósitos bancários ou aplicações mantidas junto às instituições financeiras,
cuja origem dos recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta,
quando regularmente intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de
rendimentos.
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve
estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é
dispensada.
Assim dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva
de presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de
presunção juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a qualquer
momento ser afastada mediante prova em contrário, cabendo ao contribuinte,
sua produção. No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda -
Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-1979-pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira defende
com muita clareza essa posição:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
11
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-
a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que
ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção(se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso."
Analisando as argumentações apresentadas pelo sujeito passivo constata-se que
foi empregado da empresa citada desde a data de 12/07/1993, conforme
assinatura de Contrato de Trabalho efetuado na sua Carteira Profissional, fl 310.
Entretanto, não trouxe aos autos a efetiva comprovação de suas alegações de que
os depósitos em sua conta corrente foram realizados pela Empresa Itapemirim, e
nem tampouco a comprovação com documentos hábeis e idôneos de que no ano-
calendário em questão realizou pagamentos de despesas e de custos inerentes à
atividade da empresa.
Para fazer prova em seu favor, o impugnante deveria ter identificado o
depositante dos valores em sua conta corrente, efetuar a guarda dos documentos
que supostamente realizou pagamentos, concernentes ao ano-calendário de
2014, ter elaborado prestação de contas semanal, quinzenal ou mensal, nas quais
constassem os valores depositados e os comprovantes de pagamentos realizados.
É óbvio, que não conseguiria comprovar cada depósito com um comprovante de
pagamento, tendo em vista que certamente o somatório de depósitos de vários
dias poderiam supostamente terem sido utilizados para pagamentos de diversas
despesas operacionais e de custos dos serviços.
Há de se convir que se tivesse a posse de tais documentos poderia ter
apresentado à Autoridade Fiscalizadora, que certamente consideraria como prova
indiciária antes da lavratura do Auto de Infração. Mas, isso o sujeito passivo não
fez, assim, não é possível aceitar apenas suas argumentações como provas. Os
documentos juntados são de datas posteriores ao ano-calendário de 2014, fls 354
a 363, 366 a 390, 393 a 417.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, durante o curso do
procedimento fiscal, não são capazes de comprovar a origem dos depósitos, pois não são
suficientes para o esclarecimento da natureza da operação que deu causa aos depósitos
bancários, para fins de verificação quanto à tributação do imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Ademais, com relação ao mencionado na decisão de piso acerca da Súmula Carf no
32, entendo no mesmo sentido de não acolher a aplicação da Súmula CARF no 32, uma vez que o
recorrente não apresentou prova documental hábil e idônea que demonstre que os depósitos
bancários em sua conta corrente pertenciam efetivamente a terceiros.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
12
A presunção de titularidade dos valores creditados, conforme enunciado da súmula,
recai sobre o titular da conta bancária, e apenas pode ser afastada mediante comprovação
objetiva e verificável de que a movimentação foi realizada em nome de outrem, o que não ocorreu
nos autos.
O recorrente limitou-se a alegar que os valores seriam de titularidade das empresas
Viação Itapemirim S.A. e Viação Caiçara Ltda., sem, contudo, juntar contratos, autorizações
formais, comprovantes de repasse ou registros contábeis que evidenciassem essa relação.
Ausente qualquer elemento probatório que vincule os depósitos a terceiros
identificados, mantém-se a presunção de que os valores integram a disponibilidade econômica do
contribuinte.
Ademais, a solicitação encartada no Recurso Voluntário para que sejam realizadas
diligências junto às referidas empresas e seus sócios a fim de comprovar que os recursos em suas
contas pertenciam a estas não merece acolhimento, uma vez que quem figurou na fiscalização foi
o recorrente e a ele cabe o ônus probatório.
Dessa forma, tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar que os valores movimentados em suas contas pertenceriam a terceiros, restou correto
e devidamente fundamentado o procedimento fiscal, que apurou omissão de rendimentos por
ausência de comprovação da origem dos depósitos, motivo pelo qual devem ser indeferidas as
alegações recursais e mantida a exigência fiscal na íntegra.
3. Multa aplicada
A autuação fiscal aplicou a multa de 150% sobre o lançamento realizado, com base
no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
No Termo de Verificação Fiscal a Autoridade Fiscalizadora relatou que o recorrente
atendeu parcialmente ao Termo de Intimação, e que solicitou à Fiscalização que adotasse o
procedimento de Requisição de Movimentação Financeira, tendo em vista que estava com
dificuldades em conseguir os extratos bancários das Instituições em que havia mantido conta
corrente de depósitos.
A decisão de piso entendeu que a multa no percentual de 150% é aplicável por ter
sido comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, senão vejamos:
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização de
tributo com efeito de confisco, mas tributo não deve ser confundido com
penalidade, mormente por não ter esta o caráter de prestações permanentes.
Além do mais, o princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo,
tem o condão de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes
lesivos à coletividade. Nessa linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
“CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato
ilícito, não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
13
conceito de confisco previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição
Federal”. (Ac. 102-42741, sessão de 20/02/1998).
“MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o
percentual aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa
deve, no entanto, ser reduzida aos limites impostos pela Lei n.o 9.430/96,
conforme preconiza o art. 112 do CTN”. (Ac. 201-71102, sessão de
15/10/1997).
Não devem ser confundidos "acréscimos legais" com "acréscimos moratórios". A
expressão "acréscimos legais", utilizada na prática administrativa, é um gênero
que engloba todos os valores, instituídos em lei, que devem ser somados ao valor
do tributo para se determinar o crédito tributário a ser lançado, conforme
determinam os arts. 142 e 161 do CTN, a exemplo da multa de ofício, da multa de
mora, da correção monetária e dos juros de mora. Os "acréscimos moratórios",
como já expressa o termo, referem-se exclusivamente às parcelas que devem ser
somadas ao valor do tributo em função da mora do contribuinte. Veja-se o que diz
o RIR/1994:
“Art. 982. Qualquer infração que não a decorrente da simples mora no
pagamento do imposto será punida nos termos dos dispositivos específicos
deste Regulamento (Decreto-lei no 1.736/79, art. 11)”.
Quanto às multas de ofício, o RIR/99 estabelece que sejam aplicadas nos
seguintes casos:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei No
9.430, de 1996, art.
44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei No 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (o negrito é nosso)
Assim, no caso deste processo, tendo sido comprovado que o sujeito passivo agiu
com dolo, definido na Lei no 4.502/64, já transcrita neste processo, fl 273, está
justificada a aplicação da multa no percentual de 150%.
No presente caso, entendo que ficou comprovado o dolo do sujeito passivo, nos
termos da legislação mencionada e que a multa qualificada deve ser mantida.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.459 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720126/2018-75
14
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito, dou-lhe
parcial provimento para reduzir a multa de ofício a 100%.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 589
DF CARF MF
Original